Tribunal: TJBA
Processo: 8075499-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075499-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: LORENA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE (DESVIO ANTES DO MEDIDOR). APURAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HORNA OBJETIVA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Lorena Indústria de Panificação Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível fatura de energia elétrica no valor de R$ 71.882,51, condenar a reemissão com base na média de consumo, impedir a suspensão do serviço e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a concessionária e a empresa autora; (ii) determinar se é legítima a cobrança decorrente de recuperação de consumo baseada em inspeção unilateral e, em consequência, se é devida a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida à luz da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da autora, pessoa jurídica de pequeno porte, frente à concessionária de serviço essencial.

2. A cobrança da fatura impugnada decorre de inspeção unilateral da concessionária, realizada sem acompanhamento da parte consumidora e desacompanhada de prova robusta da irregularidade ou da responsabilidade da autora, desrespeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige a adoção de diversas providências para comprovação de irregularidade, o que não foi observado, invalidando o procedimento de apuração e a cobrança dele decorrente.

4. A responsabilização do consumidor exige prova inequívoca de sua participação na fraude, sob pena de transferência indevida do ônus decorrente de falhas na medição do consumo, o que não ocorreu na espécie.

5. Inexistente demonstração de que a conduta da concessionária tenha causado abalo à honra objetiva da empresa, é indevida a indenização por danos morais, ausente ofensa à imagem, reputação ou atividade comercial da pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação da demandada em danos morais.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica ou fática em relação ao fornecedor, conforme a teoria finalista mitigada.

2. A cobrança de consumo supostamente não registrado com base em inspeção unilateral da concessionária, desacompanhada de provas técnicas consistentes e sem observância do contraditório, é ilegítima e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

3. A condenação por dano moral à pessoa jurídica requer demonstração de ofensa à sua honra objetiva, reputação ou imagem, o que não se presume e não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, e 22; CPC, arts. 98 e 99, §2º; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2012; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.08.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000380-25.2022.8.05.0122, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 17.01.2024; TJ-SP, AI nº 2251388-55.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 18.12.2022.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação da demandada em danos morais.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

09